Tribunal: TJSP
Processo: 1003282-29.2017.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais e morais - falha na prestação de serviços - cobrança indevida - inexistência de prova dos fatos desconstitutivos do direito do autor - ônus da prova do réu - danos morais reconhecidos - valor da indenização mantido de acordo - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso improvido.